Tribunal: TJDFT
Processo: 0701837-72.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0701837-72.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAIME COSTA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Retornem os autos ao Ministério Público para manifestação quanto ao mérito do recurso, havendo interesse. Brasília/DF, 4 de julho de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator